Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726030-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN, ESPÓLIO DE LINDÓIA BARRETO VINHAS AGRAVADO: QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARAJO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 49039867, a parte agravante manifesta sua desistência quanto ao agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador